Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012254-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), OSMAR CEOLIN ALVES - CPF: 236.565.498-34 (AGRAVADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SIX CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 32.960.411/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 815.151.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. BLOQUEIO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por sócio d
e
empresa executada contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve bloqueio de valores em sua conta, com fundamento no acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
em preliminar,
saber se a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD seria nula por ausência de intimação prévia do executado, violando os
arts
. 9o, 10 e 513, § 2o, II, do CPC; e (
ii
) saber se é possível ao Tribunal conhecer de alegações de excesso de execução, enriquecimento sem causa e anatocismo não analisadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 854 do CPC autoriza o bloqueio de valores sem intimação prévia, desde que garantido o contraditório posterior, o que foi observado no caso concreto.

4. O agravante foi validamente citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo ciência inequívoca de sua inclusão no polo
passivo da execução.

5. A alegação de excesso de execução e demais matérias de mérito não foram analisadas pelo juízo de origem e tampouco instruídas conforme exige o art. 525, § 4o, do CPC, o que impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1. É válida a ordem de bloqueio de ativos financeiros sem intimação prévia do executado, desde que assegurado o contraditório posterior, nos termos do art. 854 do CPC. 2. Alegações de excesso de execução e encargos abusivos devem ser previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 513, § 2o, II, 525, § 4o, e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInst
no 1004835-36.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2020; TJMT,
AgInst
no 1011647-55.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.07.2024; TJMT,
AgInst
no 1028396-50.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Paulo da Cunha Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos do
c
umprimento de
s
entença n.o 0015004-59.2009.8.11.0041, movido por Osmar
Ceolin
Alves, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, manteve a ordem de bloqueio de valores, via SISBAJUD, em conta de sua titularidade, no montante de R$ 3.885.196,96, em decorrência do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada originariamente (Id. 187991839).

Sustenta o agravante (Id. 281176359) que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o bloqueio judicial foi determinado sem sua prévia oitiva. Alega que a constrição se deu com base em planilha de cálculo unilateralmente apresentada pelo exequente, sem qualquer conferência ou oportunidade de manifestação sobre os valores apurados, notadamente quanto ao alegado excesso de execução
.

Aduz, ainda, que a atualização do crédito exequendo e a incidência dos encargos legais devem observar os parâmetros e marcos temporais fixados na sentença exequenda, o que não teria sido respeitado, acarretando valor superior ao efetivamente devido.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para desconstituir a ordem de bloqueio de valores ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução, com a devida adequação do montante bloqueado segundo os critérios da sentença.

O pedido de tutela recursal foi deferido (Id. 281338851).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 285399371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar de
nulidade da decisão agravada

por ofensa aos
arts
. 9o, 10 e 513, §2o, II, do CPC, diante da ausência de intimação pessoal do executado para pagamento voluntário da condenação,
após a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Six Consultoria
LTDA.

Conforme se extrai dos autos, após o encerramento irregular da empresa executada,
o agravado interpôs incidente de
desconsideração de personalidade jurídica (Primeira Instância, id.
27153538
), no qual o sócio
–
executado

Antônio
Paulo da Cunha Neto
, ora agravante,

foi
intimado (Primeira Instância, id.
68542628
)
e devidamente citado (id.
91663919
). Confira:

Após ser regularmente citado, o agravante Antônio Paulo da Cunha Neto apresentou contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (I
d.
93392335),
impugnada pelo exequente (I
d.
95005223). Na sequência, sobreveio a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo o redirecionamento da execução aos sócios, nos seguintes termos (I
d.
133069682, fl. 3):

Contra essa
decisão,
o agravante
interpôs
o RAI
no 1028300-69.2023.8.11.0000 (I
d.
135482488),
não provido
. No acórdão, o
Colegiado reconheceu a regularidade do incidente processual e manteve a
decisão agravada, conforme se extrai do seguinte dispositivo (Id. 148404690, fl. 6):

N
a sequência,

foi
deferido
bloqueio de valores via SISBAJUD
(id. 170491959
,
com expressa fundamentação no art. 854 do
CPC, e
com posterior intimação da parte devedora,
como se observa a seguir
: (id. 171575126)

O artigo 854 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento da medida de indisponibilidade de ativos financeiros sem a oitiva prévia do executado, desde que assegurado o contraditório posterior, nos termos do §3o do referido dispositivo. Tal exigência foi observada na hipótese dos autos, uma vez que a decisão agravada determinou a intimação do agravante, por seu advogado ou pessoalmente, para
manifestação, no prazo de
cinco dias, acerca de eventual impenhorabilidade ou excesso de bloqueio
.

Ademais, o
agravante foi incluído no polo passivo da execução por
força da
decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (I
d.
133069682),
proferida

com contraditório regular e prévia intimação pessoal, conforme se comprova pela certidão de
AR digital
(entregue em 04/08/2022, referente à notificação de
id.
89948218
)
. Desse
modo,
não há nulidade a ser reconhecida, pois foram assegurados os direitos de defesa e de manifestação no curso regular do procedimento
.

Tal entendimento
reflete a orientação
desta Corte, que tem reconhecido a legitimidade da penhora sem oitiva prévia, quando
preservada a oportunidade de manifestação subsequente, em respeito ao contraditório diferido previsto no ordenamento processual
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO [...]
I - O artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade
on

line
dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.
[...] (N.U 1004835-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS DAS EXECUTADAS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS EXECUTADAS PENDENTE DE JULGAMENTO – SEM EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A penhora
on

line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação ao devido processo
legal, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

[...]
(
N.U 1011647-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Ressalte-se que a constrição de ativos financeiros, realizada após a inclusão válida do agravante no polo passivo da execução, prescindia de nova intimação pessoal, desde que assegurado o contraditório diferido, nos termos do art. 854, §3o, do CP
, como
efetivamente se observou na espécie. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O agravante alega excesso de execução, em razão da adoção de marcos temporais diversos dos fixados na sentença; enriquecimento sem causa, pela aplicação cumulativa de encargos; e anatocismo, decorrente da incidência de juros sobre valores já corrigidos.

No entanto,
o juízo de origem limitou-se à análise do pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD, formulado pelo exequente com base na planilha unilateral constante do
id.
170491960, não tendo se manifestado sobre as controvérsias materiais ora levantadas pelo agravante.

Embora tais teses tenham sido incluídas nas razões recursais, vinculando-se à origem do débito e à metodologia de cálculo dos encargos, configuram matérias que não foram previamente submetidas à apreciação da instância originária, tampouco instruídas com os elementos
exigidos à sua apuração, como a planilha detalhada prevista no art. 525, §4o, do Código de Processo Civil.

A análise originária dessas alegações por este Tribunal, sem manifestação anterior do juízo de primeiro grau, caracterizaria indevida supressão de instância e violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos
arts
. 9o, 10 e 1.013, §3o, do CPC.

A matéria já foi objeto de deliberação por esta Câmara, que reconhece ser inviável a análise originária, em sede recursal, de questões não submetidas previamente ao juízo de primeiro
grau, sob pena
de supressão de instância
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O
excesso de execução, alegado em razão do bloqueio de valor superior ao montante indicado pela exequente, configura matéria que deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância e assegurar o pleno contraditório. [...] O exame de alegação de excesso de execução cabe ao juízo de origem para assegurar o contraditório e evitar supressão de instância.
[...] (N.U 1028396-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Diante disso, as alegações de excesso de execução e de abusividade nos encargos deverão ser oportunamente apresentadas perante o juízo de origem, nos próprios autos de cumprimento de sentença, após a regular instauração do contraditório, a teor do art. 854, §3o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Revogo a liminar de suspensão do feito anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025